Tribunal: CARF
Processo: 14751.000034/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
14751.000034/2008-81 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-010.051 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de junho de 2021 Recorrente
Recorrente
COBRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2000 a 31/05/2004
PREVIDÊNCIA. CUSTEIO. TRIBUTÁRIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições correspondentes à parte do
empregado, à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais do trabalho e as destinadas a terceiros.
AFERIÇÃO INDIRETA. CONTABILIDADE DEFICIENTE. CABIMENTO.
Cabe a aferição indireta das contribuições devida em relação a obra de
construção civil quando a fiscalização constata que a contabilidade se mostra
deficiente no registro das remunerações pagas aos segurados que prestaram
serviço, cabendo ao responsável pela obra e pelo recolhimento das
contribuições o ônus da prova em contrário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14751.000034/2008-81
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000034/2008-81

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 11-27.623, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Recife/PE, fls. 487 a 496:
Ressalta-se, inicialmente, que o presente AI, DEBCAD n° 37.103.938-0, foi cadastrado
no sistema de protocolo do Ministério da Fazenda (COMPROT), sob o número
14751000034/2008-81.
Da Autuação
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização que, de acordo com o Relatório Fiscal de
fl. 25/30, é decorrente de fiscalização específica para fins de baixa de obra de
construção civil.
De acordo com o referido Relatório Fiscal, na análise da escrituração da empresa,
constaram-se inúmeras irregularidades, ou seja:
1. ausência de centro de custos por obra;
2. registro de fatos geradores relativos a diversas obras, em uma determinada conta de
despesa, incluindo pessoas físicas e jurídicas, serviços e peças, dificultando a
identificação das obras e as rubricas integrantes e não integrantes do salário de
contribuição;
3. registro de serviços prestados diversos em conta relacionada com instalações
hidráulicas (serviços de outra natureza);
4. registro de. serviços prestados por pessoas físicas na conta relacionada com
equipamentos;
5. falta de lançamento relacionada com demolição de obra;
6. ausência de lançamentos relacionados com honorários pagos a autônomos (autores de
projetos).
Diante de tais irregularidades, o crédito foi levantado por aferição indireta,
desconsiderando-se a contabilidade, consoante preceitos contidos na Lei 8212/91 e no
RPS (Regulamento da Previdência Social). Tudo conforme descrito no Relatório da
NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, de fl. 25/30, e nos discriminativos
e anexos constantes nos autos.
Continuando, afirma o Auditor Notificante que foi utilizado para a constituição do
crédito o levantamento AIE (aferição indireta do edifício). Tal levantamento teve o
escopo de apurar o valor do salário de contribuição, a regularizar, relativo a obra de
construção, calculado de acordo com o ARO - Aviso de Regularização de Obra, emitido
pela fiscalização. Trata-se da construção do edifício Maison Des Princes, consoante
detalhamento descrito no Relato Fiscal, de fl. 25/30.
Da Impugnação
Cientificada desta Notificação, a Notificada protocolou impugnação tempestiva, às fl.
70/123, onde apresenta, em síntese, as seguintes arguições ou considerações:
a) que a competência para julgamento do presente processo administrativo é da DRJ, em
Recife-PE, também ressaltando a tempestividade da peça defensória;
b) traz considerações quanto á legislação processual aplicável ao caso, assim como
menciona se tratar de fiscalização específica para fins de baixa de obras de construção
civil;
c) manifesta inconformismo quanto à desconsideração da contabilidade da empresa,
mencionando que os lançamentos por amostragem, por não anexar cópias respectivas,
geraria cerceamento do direito de defesa;
d) fragilidade e descabimento no argumento do Fisco no tocante à ausência de
lançamentos em contas próprias. Questiona o conceito de títulos próprios. A maneira de
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000034/2008-81

escriturar as operações é de livre escolha da empresa, que deverá fazê-la de forma
mercantil;
e) apresenta argumentos tentando comprovar a regularidade dos recolhimentos;
f) os serviços prestados por profissionais autônomos foram feitos gratuitamente;
g) falta de clareza e convicção no relato fiscal, gerando cerceamento do direito de
defesa enfocando a desconsideração da contabilidade;
h) traz manifestações acerca de prováveis equívocos cometidos quanto da lavratura de
NFLD, na mesma ação fiscal: desconsideração da contabilidade, uso do arbitramento,
com a utilização do CUB (custo unitário básico);
i) o uso de IN (Instrução Normativa) era inaplicável;
j) as suposições descabidas do Auditor não podem prosperar. Caso prosperem, requer
uma revisão (perícia) nos trabalhos do Auditor, a fim de provar os fatos arguidos,
pugnando por todos os meios de prova legalmente admitidos;
k) decadência deve ser observada.
Do Pedido de Diligência
Confrontando os fatos narrados no Relatório Fiscal com as considerações e arguições
trazidas pela Notificada, em sua peça defensoria, esta DRJ/Recife (6° turma) concluiu
pela necessidade de baixar os autos em diligência Fiscal, consoante Despacho de fl.
470/472.
Entendeu a Autoridade Julgadora, diante da alegação defensória relacionada com a
decadência quinquenal, considerando que, conforme documentação acostada aos autos
pela Fiscalização, ou seja, ARO - Aviso para Regularização de Obra, às fl. 44/47, o
cálculo da área regularizada contemplou competências a partir de 04/2000, que a
Autoridade Fiscal Notificante se pronunciasse sobre tal questão, atentando para o
disposto na Súmula Vinculante n° 08, do STF, que estabelece que o prazo para
constituição de crédito relativo às contribuições para a Seguridade Social segue a
sistemática do Código Tributário Nacional.
Com a observância da decadência quinquenal, o conteúdo das planilhas de Cálculo da
Remuneração para Conversão em Área Regularizada da Obra, às fl. 48/55, teria de ser
revisto.
Da Manifestação do Auditor Notificante
Em atendimento ao solicitado no Despacho de n° 101, fl. 470/472, da 6° turma da
DRJ/REC, a Autoridade Fiscal procedeu a retificação do valor do crédito, respeitando
os preceitos contidos no CTN (decadência quinquenal) e na In 100.
De acordo com o demonstrativo preparado pelo Auditor, às fl. 476/477, o valor do
crédito originário, após a exclusão do período decadencial passou de R$ 315.460,18
para R$ 109.012,47 (cento e nove mil e doze reais e quarenta e sete centavos). Foram
anexados aos autos (fl. 478/479) planilha da área regularizada e planilha de cálculo de
remuneração convertida em área regularizada.
Tendo o contribuinte sido devidamente cientificado do resultado da diligência, passou-
se o novo prazo de defesa, sem a manifestação da empresa.
Os valores consolidados no presente AI encontram-se relacionados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD, em anexo.
No Relatório de Lançamentos - RL, em anexo, encontram-se discriminados todos os
fatos geradores que serviram de base para este lançamento.
Ao julgar a impugnação, em 23/9/09, a 6a Turma da DRJ em Recife/PE concluiu,
por unanimidade de votos, pela sua procedência em parte, cancelando a parcela do crédito
atingida pela decadência, o que reduziu o montante devido de R$ 315.460,18 para R$
109.012,47, sendo consignada a seguinte ementa no decisum:
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000034/2008-81

PREVIDÊNCIA. CUSIEIO. TRIBUTÁRIO.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições correspondentes à parte do
empregado, à parte da empresa, ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho e as destinadas a terceiros.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
A autuação encontra-se devidamente instruída não havendo que se falar em
cerceamento ao direito de defesa do contribuinte.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 24/2/10, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 506, a Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 507 a 522, em
25/3/10, alegando o que segue:
a) A contabilidade foi desconsiderada pela ausência de centros de custos para
identificação dos salários de contribuições dos segurados da obra. Na apresentação dos
documentos anexos ao relatório fiscal o auditor se contradiz ao apresentar plano de
contas da empresa onde são evidenciadas em detalhes todas as contas referentes às
obras.
b) Alega o auditor dificuldade na análise da contabilidade, motivo suficiente para
desconsiderar a escrita da empresa. Diz dos lançamentos por amostragem, mas não
anexou cópias gerando CERCEAMENTO DE DEFESA.
c) No item 5.3 do Relatório fiscal que a mão-de-obra empregada na demolição não foi
contabilizada. A demolição da residência estava em nome do proprietário da casa, Sr.
Gerson de Souza Paes, conforme provada no processo. (doc. 01)
d) Alega o auditor que não foram localizados em sua escrita os pagamentos de
Honorários de Serviços Prestados pelos contribuintes individuais “Autônomos” autores
do projeto, onde os mesmos elaboraram gratuitamente. No julgamento da 6a turma da
Delegacia da Receita Federal às fls. 122, diz: “No entanto, deixa de trazer qualquer
prova a respeito, não se desincumbindo de seu ônus probatório". Junta ao Recurso,
Declaração dos Autores do Projeto (DOC.01).
e) As notas fiscais avulsas demonstradas pela fiscalização nos itens 1.1, 1.2 e 1.3 do
Relatório fiscal foram contabilizadas e lançadas em rubricas próprias, não ensejando
motivo para aplicação de multa.
E acrescenta, ainda, que:
- Não há respaldo legal para se utilizar desconsideração de contabilidade como
salário de contribuição, estando o salário de contribuição bem claro e definido no art. 28, seus
incisos e parágrafos.
- Para a aferição indireta é preciso provar que em toda a sua extensão a
contabilidade é ruim e imprestável para uso da fiscalização, o que não é o caso da contribuinte;
- O CUB não é um procedimento adequado para se medir o custo da construção
em toda a sua complexidade;
- Para se afirmar que a contabilidade não registra em títulos próprios seria
necessário que o Fisco indicasse previamente em base mínima o que seriam títulos para seu uso
exclusivo;
- O Fisco tem incorrido no grave erro ao pensar que a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) é de responsabilidade da empresa;
- Ademais o Fisco prejudica a impugnante no seu direito de defesa quando não
informa qual projeto aqueles profissionais se vincularam;
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000034/2008-81

- Os itens 6.3.1 e 6.6 tratam de afirmativas e citações da legislação com o fito de
dar cunho de legalidade ao procedimento arbitrário da auditoria fiscal. O parecer de n° 1.067
alegado é fruto de uma excrescência jurídica administrativa que permitia ao Ministro de Estado
ser julgador acima do direito e da própria Lei.
- A desconsideração da contabilidade procedida pelo Fisco foi embasada no artigo
33, parágrafos 3°, 4° e 6° da Lei n° 8.212/91, contudo, nada disso aconteceu no presente caso.
Não houve recusa da impugnante em apresentar documentos de sua contabilidade, no dizer do
parágrafo 3°;
- A não localização, durante a auditoria, dos pagamentos das ARTs pelos motivos
já alegados, não poderia caracterizar uma "apresentação deficiente" a que alude aquele parágrafo
3°.
- Mas, para esse caso, o próprio parágrafo 3° indica a solução: seria a inscrição de
oficio do valor da contribuição reputada devida, o que não foi feito pelo Fisco, preferindo utilizar
como argumento para aferir todas as contribuições de forma indireta.
- Por fim, traz diversas decisões do Conselho de Recursos da Previdência Social.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Considerações iniciais
Como visto no relatório acima, trata o presente processo de lançamento decorrente
de baixa (regularização) de obra de construção civil, tendo a apuração das contribuições devidas
sido realizada por aferição indireta, uma vez foram identificadas diversas irregularidades na
contabilidade apresentada.
Em seu recurso, a Recorrente questiona, basicamente, a aferição indireta, trazendo
diversos argumentos para tal, os quais serão tratados a seguir.
Da aferição indireta (arbitramento)
Ao tratar da aferição indireta, a Recorrente foca a sua linha de defesa,
sobremaneira, no questionamento à desconsideração da contabilidade.
Pois bem, vejamos, inicialmente, o seguinte excerto do relatório fiscal:
5.2. O período fiscalizado da obra [...] foi de 04/2000 a 05/2004, e a empresa só veio a
implantar em sua contabilidade, o centro de custos por obra, a partir da competência
Janeiro/2004 acrescentando no seu plano de conta uma subdivisão n° 3.1.2.02. -
Edifício Maison Des Princes, com suas contas de despesas, ou seja, já no termino da
obra. Podemos observar, nas folhas 26 e 27, do plano de contas, emitido pela empresa
em 09.07.07. (Folhas anexas).
5.2.1. No período compreendido de 04/2000 a 12/2003, a empresa registrava em contas
- Custos das Obras em Andamento, fatos geradores relativos a diversas obras, em uma
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000034/2008-81

determinada conta de despesa, incluindo pessoas físicas e jurídicas; serviços e peças,
dificultando a identificar as obras e as rubricas integrantes e não integrantes das
contribuições previdenciárias. Como podemos observar, nos lançamentos, por
amostragens, abaixo discriminados:
5.2.2. Nota Fiscal de Serviço Avulsa - n° 001.103 - emitida pela Prefeitura Municipal de
Cabedelo, em 15.09.2003, no valor de R$ 957, 10, em nome de pessoa física, Antonio
Flávio de Morais Crispim, tendo como prestação de serviço, Corte, Pintura e Solda,
escriturada pela empresa na Conta - 3.1.2.01.1067 - Instalações Hidráulicas. Anexas,
cópias da nota fiscal e da folha do livro Razão.
5.2.3. Nota Fiscal de Serviço Avulsa - n° 033865 - emitida pela Prefeitura Municipal de
João Pessoa, em 03.12.2003, no valor de R$ 3.181,50, em nome de pessoa física, Ana
Giovana da Silveira Crispim, tendo como natureza de serviço, colocação de granito,
escriturada na conta - 3.1.2.01.1067 - Instalações Hidráulicas. Anexas, cópias da nota
fiscal e da folha do livro Razão.
5.2.4. Nota Fiscal de Serviço Avulsa - n° 025697 - emitida pela Prefeitura Municipal de
João Pessoa, em 10/05/2003, no valor de R$ 150,00, em nome de pessoa física, Cláudio
Fernando da Silva Góes, tendo como, natureza de serviço, Manutenção do Edifício
Maison Des Princes, escriturada na conta - 3.1.2.01.1071- Equipamentos. Anexas,
cópias da nota fiscal e da folha do livro Razão.
5.3: Esta fiscalização, não detectou nos livros contábeis da empresa (Diário/Razão), os
lançamentos relativos à mão-de-obra empregada na demolição da residência, com área
de 256 m2, que era localizada em um dos terrenos, onde hoje se encontra erguido o
Edifício Maison Des Princes. Dados extraídos, do Alvará de Licença para Construção,
n° 765/99, de 26 de Maio de 1999, e na Declaração e Informações Sobre Obra-Diso.
documento este emitido pela empresa e que é parte integrante do processo de n°
37530.000171/2004-92.
5.4. Não foram localizados, também, em sua escrituração, os lançamentos relativos aos
pagamentos dos honorários dos serviços prestados pelos Contribuintes Individuais -
"Autonomos", autores dos projetos que estão relacionados em folhas 06 e 10, do
documento de “Informações para Arquivo no Registro de Imóveis (NBR 12.721/92)”,
anexo, arquivado no 2° Cartório de Registro de Imóveis - Eunápio Torres, sob o número
de ordem 10.52.036, em 21.10.2004, conforme descrição abaixo:
5.4.1 - Projeto de Arquitetura: Paulo Macedo e Wylnna Vidal - CREA 5585 - PB e
CREA 6707 -PB
5.4.2 - Projeto Estrutural: Achilles César de Araújo - CREA 2356 - PB
5.4.3 - Projeto Elétrico/Telef/ Subest. Jasa Pedrosa da Silva - CREA 24467 - D/ PE
5.4.4 - Projeto Hidráulico/Sanitário: Luís Carlos Mariano da Silva - CREA 980379-
D/PE
5.4.5 -.Projeto Combate a Incêndio José Ermando C. de Oliveira - CREA 5703 -
D/PB
5.5. Emitido em 13/11/2007, o Temo de Intimação Para Apresentação Dos Documentos
- TIAD, solicitando as documentações com as informações dos lançamentos e datas,
relativas a mão de obra empregada na demolição, como também, os documentos
relativos aos honorários dos contribuintes individuais que prestaram serviços nos
projetos de construção do edifício e sua escrituração, no entanto, não houve
manifestação por parte da empresa.
Conforme se observa na transcrição acima, a fiscalização da obra compreende as
competências de 04/2000 a 05/2004, porém, somente a partir de janeiro de 2004 é que a empresa
passou a contabilizar a obra de forma individualizada. Antes, “a empresa registrava em contas -
Custos das Obras em Andamento, fatos geradores relativos a diversas obras, em uma
determinada conta de despesa, incluindo pessoas físicas e jurídicas; serviços e peças,
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000034/2008-81

dificultando a identificar as obras e as rubricas integrantes e não integrantes das contribuições
previdenciárias”.
Em nossa ótica, apenas esse fato, por si só, já se mostra suficiente para justificar a
desconsideração da contabilidade, porém, a fiscalização também aponta a não contabilização dos
custos havidos com a demolição de uma casa que se encontrava no local onde foi construído o
edifício.
A esse respeito, a Recorrente se limita a dizer que a demolição estava em nome do
proprietário da casa, Gerson de Souza Paes, porém, segundo a fiscalização, a demolição foi
incluída em Declaração e Informação Sobre a Obra (Diso) emitida pela empresa, o que não foi
rebatido no recurso.
E não é só. A fiscalização também aponta a não contabilização de pagamento de
honorários a Contribuintes Individuais por serviços prestados, relacionando-os por projeto no
relatório fiscal, o que afasta a alegação da Recorrente de que a fiscalização teria prejudicado a
defesa ao não dizer em relação a quais projetos esses profissionais estariam vinculados.
Desse modo, em face dessa contabilidade deficiente, tem-se por correto
procedimento fiscal ao apurar as contribuições por aferição indireta, sendo, essa, a regra prevista
nos §§ 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212, de 24/7/91:
Art. 33 [...]
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o Departamento
da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade cabível, inscrever de ofício
importância que reputarem devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
Lembrando que a apuração das contribuições seguiu a orientação contida nas
Instruções Normativas/INSS/DC n° 18 de 11/5/00, n° 69 de 10/5/02 e n° 100 de 18/12/03, que se
constituem em normas complementares da legislação tributária.
Destacamos, ainda, que nada foi dito no relatório fiscal e nem na decisão de
primeira instância quanto à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e quanto ao citado
Parecer 1.067.
Por fim, a alegação genérica de que o Custo Unitário Básico (CUB) não seria
adequado para medir o “custo da construção em toda a sua complexidade” não se mostra
suficiente para afastar tal referencial. Ademais, o CUB é calculado pelo Sindicato da Indústria da
Construção Civil (SINDUSCON), por meio da coleta de preços fornecidos pelas próprias
construtoras filiadas. Quiçá a própria Recorrente.

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.051 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14751.000034/2008-81

Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital